Tribunal: TJMT
Processo: 1020437-96.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020437-96.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), NEDIO JOSE ANZILAGO - CPF: 541.886.521-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1020437-96.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: NEDIO JOSE ANZILAGO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DIREITO AMBIENTAL - DECISÃO QUE INDEFERIU O EFEITO ATIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESTABELECIMENTO E REGULARIZAÇÃO DO SIMCAR – AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO -
PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E PRECAUÇÃO
–
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não constatada a ilegalidade flagrante a justificar a concessão do efeito ativo ao recurso, porquanto apesar de a área de 250 hectares ter sido objeto de aprovação no SIMCAR MT em 2018, é certo que seu posterior desmembramento e pedido de retificação deve ser objeto de novo parecer técnico pelo órgão ambiental competente, que no caso foi realizado em 2022, oportunidade em que
foram identificadas pendências
, consistente na supressão da vegetação nativa posterior julho de 2008, caracterizando-se como Área de Uso Antropizado do Solo – AUAS, que teria sido objeto de autuação e/ ou embargo emitido pela SEMA e/ou IBAMA.

2.

Ainda à luz dos princípios da precaução e da prevenção, é forçoso concluir que, no bojo do exame de medidas de urgência em matéria ambiental, o periculum in mora milita em favor da proteção do meio ambiente, não sendo possível a adoção de outra solução, senão o imediato resguardo da pessoa humana e do meio ambiente, mormente em quadros fáticos críticos como o presente.
(STJ – AgInt no TP 2.476/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 02/10/2020). [Destaquei]

3.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1020437-96.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: NEDIO JOSE ANZILAGO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Nedio Jose Anzilago

(ID
157572185)
,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que
indeferiu o pedido de efeito ativo formulado pelo agravante no
Agravo de Instrumento n° 1020437-96.2022.811.0000
, interposto nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n° 1000399-75.2022.8.11.0093, em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, que objetivava restabelecer a regularidade e validação do SIMCAR n. MT115974/2017 até resolução final do processo (ID 147699167).

Contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito ativo foi oposto embargos de declaração, monocraticamente rejeitado (ID 153454667).

Nas razões do Agravo Interno, a parte agravante alega em síntese que, ocorreu omissão relevante com necessidade de atribuição de efeito modificativo, pois
no curso da ação principal formulou pretensão com base nos mesmos documentos, nas mesmas condições fáticas e jurídicas do imóvel, para que houvesse a análise e deferimento do licenciamento ambiental por meio do SIMCAR MT n. 115974/2017 (ID 146506670), em conformidade com o exposto no Parecer Técnico emitido em 25-6-2018 (ID 146506671), que exigia do Recorrente o cumprimento da obrigação do pagamento de Reposição Florestal (ID 146506672) no valor total de R$ 242.052,00 (duzentos e quarenta e dois mil e cinquenta e dois reais).

Afirma que, a licença ambiental não foi emitida por liberalidade da Administração Pública ambiental, e encontra-se vinculada a condicionante de solução de passivo ambiental, do qual foi devidamente cumprida pelo Recorrente, extinguindo todo e qualquer passivo pretérito sobre a área rural.

Assevera que,
o mesmo órgão ambiental vem negando a revalidação do licenciamento ambiental, como se existisse o mesmo passivo ambiental
, e que
os valores quantificados a título de Reposição Ambiental não foram feitos ao livre arbítrio da autoridade pública ambiental e sim em conformidade com a vetorização das áreas consolidadas e indicadas no CAR n. 115974/2017, o que demonstra a ilegalidade da Administração Pública estadual ao desprezá-la neste novo licenciamento
.

Diz que,
a ilegalidade da conduta do órgão ambiental licenciador reside no descumprimento de um ato jurídico perfeito (art. 5o, inc. XXXVI, CF/88), porquanto desconsiderou neste novo licenciamento ambiental as condições e as características do solo inerentes à imposição da obrigação de Reposição Florestal, que uma vez cumprida consolida a situação à esfera jurídica das partes envolvidas
.

Sustenta, também, que, estão presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada recursal, já que
realizou a inscrição do imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural MT em 25-6-2018, e o Pedido de Retificação para a separação das matrículas 2596 e 2597 em 9-2-2021, sendo este o marco inicial para o cômputo do prazo para que a administração estadual, realize a necessária validação do referido Cadastro Ambiental Rural, o que não ocorreu até o momento, mesmo tendo transcorrido prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias, em desacordo com o estabelecido pela própria administração consoante o disposto no art. 32, inciso III, do Decreto Estadual n. 697/2020.

Registra que,
necessita da área com o SIMCAR ativo (regular) para indicar e vincular seus financiamento bancários na aquisição de maquinários, na venda de grãos, na aquisição de defensivos agrícolas e demais insumos, continuamente demandados em sua atividade como pequeno produtor rural
, que os fatos narrados desde a exordial comprovam ter o Recorrido agido de forma arbitrária e ilegal na condução da análise do pedido de Retificação do Recorrente, e que militam a seu favor o princípio da confiança e o da reversibilidade da medida.

Por tais razões, requer o juízo de retratação, ou reforma da decisão para aplicação de efeitos modificativos, para concessão da antecipação da tutela recursal com o intuito de determinar a análise vinculativa e reestabelecimento da validade do referido CAR, nos termos art. 18, inc. I, do Decreto Estadual n. 1031/2017.

Contrarrazões ao ID 161597156, pela rejeição do Agravo Interno.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 22 de maio de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1020437-96.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: NEDIO JOSE ANZILAGO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de efeito ativo
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1000399-75.2022.8.11.0093, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de liminar que objetivava restabelecer a regularidade e validação do SIMCAR n. MT115974/2017 até resolução final do processo.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Constou no decisório agravado que:

“(...) não se vislumbra, a priori, a probabilidade do direito em favor do Agravante, na medida em que não se constata ilegalidade flagrante a justificar a concessão do efeito ativo ao recurso, porquanto apesar de a área de 250 hectares, que englobava as matrículas n. 2596 e 2597 ter sido objeto de aprovação no SIMCAR MT 115974/2017, em 26/6/2018 (ID n. 146506670), é certo que seu posterior desmembramento e pedido de retificação deve ser objeto de novo parecer técnico pelo órgão ambiental competente, que no caso foi realizado em 15-8-2022 (ID n. 146506678), oportunidade em que foram identificadas pendências, consistente na supressão da vegetação nativa posterior a 22 de julho de 2008, caracterizando-se como Área de Uso Antropizado do Solo – AUAS, que teria sido objeto de autuação e/ ou embargo emitido pela SEMA e/ou IBAMA.

Como se sabe, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e de veracidade e os fundamentos e documentos apresentados pelo Agravante, não se apresentam, a princípio e, em cognição não exaustiva, com a relevância suficiente a autorizar a validação do SIMCAR MT n o MT 115974/2017 como “ativo, uma vez que a pretensão está a exigir esclarecimentos na fase instrutória, sobretudo ao considerar a narrativa do órgão ambiental a respeito de supressão da vegetação nativa posterior a 22 de julho de 2008, caracterizando-se como Área de Uso Antropizado do Solo – AUAS, que inclusive teria sido objeto de autuação ambiental.

Desse modo, entendo por ora, acertada a decisão agravada, sobretudo porque, em matéria de direito ambiental vigoram dois princípios que modificam, profundamente, as bases e a manifestação do poder de cautela do juiz, quais sejam: o princípio da prevalência do meio ambiente e o da precaução, também conhecido como princípio da prudência e da cautela.

(...)

Logo, ainda que se pudesse cogitar de eventual periculum in mora que pudesse ensejar o deferimento do efeito ativo vindicado, não há, ao menos por ora, a necessária probabilidade do direito exigida à concessão do provimento reclamado.”

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Neste sentido, mantém-se incólume a decisão proferida.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
nego provimento
ao recurso, para manter inalterada a decisão que indeferiu o efeito ativo nos autos do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023